Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Elizabeth Machado Duarte em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – MSK Operações e Investimentos Ltda., Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Lucas – dentre outras medidas, recebendo a petição inicial (i) deferira o pedido de tutela de urgência que postulara e determinara a realização de pesquisas via sistema Sisbajud e Renajud de bens de titularidade da primeira agravada e, outrossim, (ii) assinalara que a desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada não é automática, dependendo de dilação probatória que somente será possível depois de aperfeiçoada a relação processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, determinando-se a realização de pesquisas via sistema Sisbajud e Renajud de bens de titularidade dos derradeiros agravados, sócios da primeira agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, no dia 23.04.2021, concertara com a primeira agravada Contrato de Intermediação de Investimento de Criptomoeda, realizando aporte financeiro de R$100.000,00 (cem mil reais) na conta corrente indicada, comprometendo-se a agravada, em contrapartida, a investir aludido montante em criptomoeda, destinando-lhe lucros de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do aporte. Noticiara que, na forma ajustada, o contrato teria vigência por 6 (seis) meses, devendo a primeira agravada devolver a integralidade do aporte no prazo de 50 (cinquenta) dias úteis. Informara que, no dia 17.08.2021, realizara novo contrato com a primeira agravada com aporte da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com idêntico teor do ajuste anterior. Observara, contudo, que a agravada, a partir de novembro de 2021, deixara de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de repassar os lucros ajustados. Mencionara que, no dia 18 dezembro de 2021, fora surpreendida com um e-mail enviado pela primeira agravada informando sobre a descontinuidade da avença em razão do antingimento do limite operacional e da aprovação do PL 2303/2015, regulamentando as operações de criptoativos. Esclarecera que, em 07 de janeiro de 2022, assinara distrato com a primeira agravada, que, de sua vez, se comprometera a restituir os aportes financeiros no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em 10(dez) parcelas de R$20.000,00 (vinte mil reais), a partir de janeiro de 2022. Aduzira que a agravada não cumprira com o distrato e, concomitantemente, começaram a ser veiculadas notícias no sentido de que a empresa e seus sócios, os derradeiros agravados, estariam aplicando golpes no mercado em prejuízo de investidores. Registrara que a primeira agravada firmara termo de compromisso perante o Procon/SP, comprometendo-se a repetir a seus investidores os valores aportados, contudo, sua inadimplência ainda persiste. Pontuara que são inúmeras as ações judiciais manejadas em desfavor da primeira agravada pelos investidores prejudicados. Assinalara que, diante do havido, aviara ação de conhecimento em desfavor da primeira agravada e de seus sócios, postulando, dentre outros pedidos, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa como forma de integrar os sócios à relação processual. Asseverara que, outrossim, em sede de antecipação de tutela, reclamara o bloqueio da quantia e bens necessários ao seu ressarcimento, em conta bancária de titularidade da primeira agravada e de seus sócios, os derradeiros agravados, via sistema Sisbajud e Renajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Observara que, conquanto tenha sido determinada a realização de pesquisas via sistema Sisbajud e Renajud de bens de titularidade da primeira agravada, indeferira o provimento guerreado a pesquisa de bens de titularidade dos sócios, os derradeiros agravados, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a integralidade da medida antecipatória que formulara. Ressaltara que, sobeja inexorável que os sócios praticaram atos irregulares na gestão da primeira agravada, devendo responder com seus bens pessoais pelo prejuízo que ocasionaram aos investidores. Consignara que, em consonância com o resultado da pesquisa ao sistema Sisbajud e Renajud, não fora encontrado nenhum bem de titularidade da primeira agravada, ficando patente a necessidade de bloqueio dos bens dos derradeiros agravados, com a finalidade de assegurar o pagamento de seu crédito. Realçara que o pedido de antecipação de tutela traduzido no bloqueio liminar de bens de titularidade dos sócios da primeira agravada tem por finalidade apenas impedir que os sócios dilapidem seu patrimônio até o término da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Elizabeth Machado Duarte em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – MSK Operações e Investimentos Ltda., Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Lucas – dentre outras medidas, recebendo a petição inicial (i) deferira o pedido de tutela de urgência que postulara e determinara a realização de pesquisas via sistema Sisbajud e Renajud de bens de titularidade da primeira agravada, e, outrossim, (ii) assinalara que a desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada não é automática, dependendo de dilação probatória que somente será possível depois de aperfeiçoada a relação processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, determinando-se a realização de pesquisas via sistema Sisbajud e Renajud de bens de titularidade dos derradeiros agravados, sócios da primeira agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da ação de conhecimento manejado pela agravante em desfavor da primeira agravada, na qual postulara a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, seja concedida antecipação de tutela destinada à constrição de bens de titularidade dos sócios da sociedade empresária à guisa de tutela cautelar destinada a garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a pretensão provisória deduzida pela agravante, destinando-se a garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido formulado em desfavor da primeira agravada através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade dos sócios da empresa, reveste-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do direito postulado e da viabilidade da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, é inexorável que antes do aperfeiçoamento da relação processual relativa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente os derradeiros agravados – pessoas físicas – serão responsabilizadas pela satisfação do crédito exequendo, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia da futura execução. Essa apreensão obsta que, ao início da ação e do próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada no aspecto, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio dos terceiros estranhos à relação processual originária seja alcançado. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, fora determinada a citação dos sócios, legitimando a ilação de que fora autorizada a instauração do incidente. Conquanto instaurado o incidente, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[2] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[3], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[4] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Fixada essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar dos bens dos sócios da sociedade empresária individualizada, notadamente quanto sobejam simples alegações desprovidas de lastro material acerca da alegada dilapidação patrimonial. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira a agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a penhora acautelatório do patrimônio de terceiros que não integram a relação de direito material firmada. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, legitimando a constrição de bens dos sócios e da primeira agravada. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravante, não subsistindo nos autos, ao menos por ora, elementos materiais hábeis a positivarem o risco de ineficácia da execução em face dos sócios da agravada. Ademais, sempre sobejará a possibilidade de, a depender do apurado e do desenlace do incidente, se ventilar, se o caso, da subsistência de fraude à execução. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pela agravante, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica a assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação aos derradeiros agravados de responsabilidade antes da resolução do incidente que legitimara o alcance do seu patrimônio por obrigações que originalmente não lhe são oponíveis. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [3] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.